Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida do nome do autor, relativamente a cobrança de dívida inexistente.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O fato de a parte ré ter agido, prontamente, diante da comunicação do autor acerca da inconsistência dos débitos vinculados ao seu nome, não a desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O STJ firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistentes, independentemente de demonstração do dano ((Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

6. Todavia, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, seu grau de ofensa moral e sua repercussão.

7. O valor fixado na sentença mostra-se excessivo, razão por que, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor da indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da prolação deste julgamento (súmula 362 do STJ) e com juros de mora desde a data do primeiro lançamento indevido (03/10/2019 - Súmula 54 do STJ).

09. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).